Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Incabível a desclassificação da conduta dos réus para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
2. Os depoimentos dos agentes de polícia revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos e não elididos por prova em sentido contrário.
3. A forma de armazenamento e a quantidade de droga apreendida, bem como a apreensão de uma balança de precisão - instrumento costumeiramente utilizado na mercancia de entorpecentes, afastam a tese defensiva no sentido de que a droga se destinava ao consumo pessoal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.